Tribunal: TCU
Processo: 007.951/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 134/2008 (Siafi 651246) firmado entre a Fundação Nacional de Saúde-Funasa e o município de Porto de Pedras/AL (Proc. 25110.001.498/2016-87)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor da Sra. Joselita Camila Bianor Farias Cansanção, na condição de prefeita (gestão 2013-2016), em razão da impugnação total das despesas, do não atingimento dos objetivos pactuados e da não apresentação da prestação de contas final dos recursos públicos repassados por força do Convênio 134/2008, celebrado com o município de Porto de Pedras/AL, cujo objeto era a execução de um sistema de abastecimento de água no povoado Tatuamunha e adjacências daquela municipalidade, com a construção de barragem, estação elevatória, adutora de água bruta e estação de tratamento de água; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, incisos I e III, alíneas "a" e "c"; 17, I; 19 e 23, incisos I e III; 28, inciso II; e 57 e 58 , II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, III; 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Amaro Guimarães da Rocha Júnior; 9.2. rejeitar as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Joselita Camila Bianor Farias Cansanção e as alegações de defesa da empresa Resolve Limpeza e Manutenção Ltda.; 9.3. julgar regulares as contas do município de Porto de Pedras/AL, dando-se lhe quitação plena; 9.4. julgar irregulares contas especiais do Sr. Amaro Guimarães da Rocha Júnior, da Sra. Joselita Camila Bianor Farias Cansanção e da empresa Resolve Limpeza e Manutenção Ltda., condenando-os, solidariamente , ao pagamento das importâncias a seguir especificadas , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. Sr. Amaro Guimarães da Rocha Júnior; Sra. Joselita Camila Bianor Farias Cansanção; e empresa Resolve Limpeza e Manutenção Ltda.: DÉBITO Valor original (R$) Data da ocorrência 161.857,63 24/7/2012 43.568,62 16/8/2012 127.738,38 14/9/2012 48.686,07 25/10/2012 231.928,25 6/12/2012 9.4.2. Sra. Joselita Camila Bianor Farias Cansanção e empresa Resolve Limpeza e Manutenção Ltda.: DÉBITO Valor original (R$) Data da ocorrência 73.375,38 28/3/2013 9.5. aplicar, individualmente , a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ao Sr. Amaro Guimarães da Rocha Júnior e à Sra. Joselita Camila Bianor Farias Cansanção, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à empresa Resolve Limpeza e Manutenção Ltda., fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, à Sra. Joselita Camila Bianor Farias Cansanção, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.7.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, aos demais interessados e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para as providências que entender cabíveis.